Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714316-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMANDA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada por AMANDA FERREIRA DOS SANTOS. A parte agravante alega, em síntese, a legalidade da alteração no parâmetro de distância da corrida do teste de aptidão física do concurso para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (Editais n. 04 e 08/2023), especialmente porque corresponde aos índices adotados nos editais anteriores, de acordo com critérios científicos. Sustenta a ausência de discriminação entre os candidatos, aponta a inviabilidade de substituição do examinador pelo Poder Judiciário e defende a não aplicação da teoria do impacto desproporcional. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, a parte agravada questionou na origem a alteração dos índices da prova de corrida do teste de aptidão física do concurso para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital normativo n. 04/2023 - DGP/PMDF. Com efeito, o Edital n. 08/2023 retificou o subitem 13.7.6 do edital anterior e modificou a distância do teste de corrida, promovendo o aumento de 2.100 para 2.200 metros para as candidatas do gênero feminino. As regras estabelecidas no edital do certame devem ser seguidas por todos os candidatos, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Neste momento processual, não se observa flagrante ilegalidade no ato administrativo que eliminou a candidata do concurso público, uma vez que não cumpriu a distância mínima no teste de corrida, razão por que se afasta a ingerência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo. Assim, não há elementos suficientes nos autos para amparar as alegações da agravada na origem, o que atrai o indeferimento da tutela de urgência requerida na inicial. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Na hipótese, as alegações da candidata não foram devidamente comprovadas durante a instrução probatória, inexistindo provas hábeis a corroborar a tese de que o Teste de Aptidão Física - TAF ofendeu princípios constitucionais e infraconstitucionais. 2. O ato administrativo impugnado se deu em conformidade com as normas editalícias, diante de previsão explícita de eliminação automática do candidato no caso de não obtenção dos índices mínimos estabelecidos para o Teste de Aptidão Física - TAF, não havendo que se falar em ilegalidade praticada pela Administração Pública. 3. As condições estabelecidas no certame devem ser obedecidas fielmente tanto pelo Poder Público como pelos participantes em homenagem ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital. A candidata apelante não percorrer a distância de 2.020 metros em 12 minutos, e não comprovou a alegação de que sua convocação e realização do teste foi permeada por qualquer irregularidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1816826, 07016926420238070018, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator